Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. TEMPO SUPERIOR À PRÁTICA DO ROUBO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. Deve ser mantida a condenação em hipótese na qual a materialidade e autoria do delito restou comprovada pelo acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima, os laudos de perícia papiloscópica, que encontraram fragmentos digitais de ambos os réus na residência da vítima, relatório contendo fotos de dois indivíduos passando os objetos roubados pelo muro, bem como com a afirmação de que um informante anônimo relatou que o crime havia sido cometido pelos réus, o que foi confirmado pelo depoimento do policial civil prestado em juízo. Somente é cabível a valoração negativa dos maus antecedentes fundamentada em condenação transitada em julgado, ainda que posteriormente, por crime anterior ao fato em julgamento. A agravante da multirreincidência se sobrepõe à atenuante da confissão espontânea, autorizando a compensação parcial entre elas. Para caracterizar a causa de aumento, a restrição à liberdade da vítima deve se dar por tempo superior ao necessário para a consumação do crime. A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal.